Tribunal: STF
Processo: RE 1597840
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TCE. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 63/1990, ART. 63, INCISO III. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA Nº 642. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO. Recurso do Estado em que se requer a reforma da sentença para reconhecer sua legitimidade ativa para executar multa aplicada pelo TCE a agente público municipal. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 642) fixou a tese de que “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. No caso em tela, a multa foi imposta em virtude do artigo 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90, em que há dano ao erário provocado pelo agente público. Amoldando-se a situação dos autos à referida tese fixada pelo STF, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para executar o crédito em questão. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Apelação nº 0000545-59.2021.8.19.0057, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Claudia Nascimento Vieira, j. 1.4.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 31, §§ 1º e 4º, 71, VIII e § 3º, e 75 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Cuida-se de apelação cível em que o Estado do Rio de Janeiro se insurge contra a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa para executar dívida decorrente de multa imposta pelo TCE a antigo prefeito municipal, quando do exercício do seu cargo. Alega o Apelante que a multa aplicada tem natureza sancionatória e, por isso, deve ser afastado o entendimento do STF fixado no Tema nº 642, a seguir descrito:
‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.’
No entanto, não merece acolhimento o apelo do Recorrente.
Como bem observado pelo d. Magistrado a quo, já há decisões recentes desta Corte excepcionando a aplicação da mencionada tese. Porém, tal exceção vem sendo aplicada quando a multa é imposta com base no inciso IV, do artigo 63 da Lei Complementar nº 63/90.
No caso em tela, trata-se de multa imposta a agente municipal em decorrência do inciso III, que penaliza os responsáveis em caso de “ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte, ou possa resultar, dano, ao erário”.
Tratando-se de hipótese em que a multa foi aplicada ao Executado em virtude de uma ação do agente público em detrimento do Município de Sapucaia, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é a referida municipalidade lesada, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.
Nesse diapasão, amoldando-se a situação versada nos autos à referida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para executar o crédito em questão.
[...]
Assim, o ente prejudicado é o verdadeiro legitimado para buscar o ressarcimento ao patrimônio. Ao fixar a tese prevista no Tema nº 642, o STF buscou reforçar a responsabilidade dos gestores públicos e garantir que o ente lesado possa tomar as medidas necessárias para recuperar os recursos públicos perdidos em função de condutas irregulares ou ilegais cometidas por seus agentes.
Portanto, considerando que o Estado/Exequente, ora Apelante, não ostenta legitimidade ativa para promover a execução da multa aplicada ao Apelado, dessume-se o acerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa.”

Inicialmente, destaco que, ao julgar o RE 1.003.433-RG, paradigma do Tema 642 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.”

No julgamento da ADPF 1.011/PE, proposta pelo Governador do Estado de Pernambuco, em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça local que, ao interpretar equivocadamente a jurisprudência firmada por esta Corte, reconheceu a ilegitimidade do ente estadual para executar, em juízo, multas simples aplicadas pelo Tribunal de Contas estadual, este Supremo Tribunal decidiu acrescentar proposição à tese já firmada no RE 1.003.433 (Tema 642), a qual passou a constar da seguinte forma:

“1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.
2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados”.

Eis a ementa do julgado:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo consubstanciado em decisões judiciais oriundas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Cabimento. Preenchimento da subsidiariedade. Natureza constitucional da controvérsia. 3. No julgamento do RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral, a Corte restringiu-se a examinar a questão da multa aplicada pelo Tribunal de Contas em razão de prática lesiva à Fazenda Pública municipal. Distinção entre aquela hipótese e a presente. Exame, no caso, da legitimidade para execução de multa simples imposta por Corte de Contas. 4. Diferenciação entre duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória e a sancionatória. A primeira está relacionada à reposição de recursos públicos, objeto de desvio, pagamento indevido ou falta de cobrança ou liquidação nos termos da lei. A sancionatória consiste na aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis em razão de determinadas condutas previstas em lei. 5. Possibilidade de agrupamento das sanções patrimoniais de acordo com as seguintes modalidades de responsabilidade financeira: (a) imposição do dever de recomposição do erário (imputação de débito); (b) multa proporcional ao dano causado ao erário, que decorre diretamente e em razão do prejuízo infligido ao patrimônio público; e (c) multa simples, aplicada em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação de deveres de colaboração (obrigações acessórias) que os agentes fiscalizados devem guardar em relação ao órgão de controle. 6. Entendimento firmado no RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral. Atribuição aos Municípios prejudicados de legitimidade para execução do acórdão do Tribunal de Contas estadual que, identificando prejuízo aos cofres públicos municipais, condena o gestor público a recompor o dano suportado pelo erário, bem como em relação à decisão que, no mesmo contexto e em decorrência do prejuízo causado ao erário, aplica multa proporcional ao servidor público municipal. 7. Legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Precedentes. 8. Pedido julgado procedente.” (ADPF 1011, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 05-07-2024)

In casu, verifica-se que a multa foi imposta ao agente municipal com fundamento no art. 63, III, da Lei Complementar estadual nº 63/1990, que alude a ilícito administrativo causador de dano ao erário, consumado ou potencial.
Logo, tratando-se, no caso concreto, de sanção decorrente de conduta típica de dano ao erário municipal, praticado por agente público municipal, é inarredável a conclusão extraída pelo Tribunal de origem acerca da ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para promover a execução fiscal de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual, nos termos do Tema 642-RG.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente